Tribunal: TJDFT
Processo: 0722333-89.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE MÓVEIS. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO. DANO A TELEVISOR DA CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. ARTS. 14 E 34 DO CDC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida, contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais à autora, em razão da danificação de televisão por ocasião da montagem de móveis adquiridos pela autora junto à ré. Sustenta a recorrente que o montador é contratado por empresa terceirizada que presta serviço de montagem de móveis, não sendo autorizada a instalação de nenhum outro produto que não aqueles efetivamente adquiridos e indicados na nota. Afirma que não pode ser responsabilizada por acordo firmado diretamente entre a autora e o montador, que não se refere à prestação do serviço efetivamente contratado. Pede a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
IV. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3o, do CDC.
V. No caso dos autos, mostra-se incontroverso que a autora adquiriu móveis da requerida, a qual enviou montador terceirizado para efetuar a montagem e instalação na residência da recorrida. Por ocasião da conclusão da montagem, a autora solicitou que o montador instalasse também a televisão no painel adquirido da recorrente, o que foi por ele aceito. Não obstante, durante esse processo houve a danificação da televisão, conforme fotografias carreadas aos autos.
VI. Não assiste razão à ré quando afirma que não pode ser responsabilizada pelo ajuste feito diretamente entre a autora e o montador. Isso porque o fornecedor se responsabiliza pelos atos de seus prepostos, na forma do art. 34 do CDC. Se o montador agiu fora das instruções ou além daquilo que estava autorizado pela empresa, trata-se de questão que deve ser tratada pela ré junto ao funcionário, não podendo transferir o risco de sua atividade à autora. Portanto, evidenciada a falha na prestação do serviço, não merece reparo a sentença recorrida.
VII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VIII. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais remanescentes, se houver, bem assim dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.